Tribunal: TJMT
Processo: 0013879-21.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no 0013879-21.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrente: MARIA DE FATIMA DA SILVA XAVIER.
Recorrido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Data do Julgamento: 15/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O pedido inicial que visa, também, o recebimento de adicional de insalubridade, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.
2. Incompetência reconhecida de ofício com relação ao pleito ao recebimento do adicional de insalubridade.
3. Processo extinto sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013879-21.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA XAVIER - CPF: 931.862.661-49 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

O pedido inicial que visa, também, o recebimento de adicional de insalubridade, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

2.

Incompetência reconhecida de ofício com relação ao pleito ao recebimento do adicional de insalubridade.

3.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021